Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0706836-51.2020.8.07.0009 APELANTE: MARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO APELADO: LOURIVAL LEITE FERREIRA JUNIOR, JOSEFA MARIA DE LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora em face da r. sentença que, nos autos da ação de produção antecipada da prova, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 330, inciso III e artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que o pleito de produção antecipada de provas está devidamente fundamentado no artigo 381, inciso III, do CPC. Esclarece que, de posse dos documentos requeridos na inicial, terá ciência de quais são os fatos, da condição atual do imóvel rural que devia ter sido inventariado e partilhado aos réus, da ocorrência de eventual transmissão, viabilizando, por fim, a análise necessária a justificar ou evitar o ajuizamento de ação de sobrepartilha em face dos réus e demais herdeiros. Formula pedido de tutela de urgência recursal, ao argumento de que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Alega estar demonstrada a existência do imóvel com cadastros em nome do Sr. Lourival Leite Ferreira (autor da herança) e a omissão do bem no procedimento de inventário extrajudicial, o que, ao ser ver, indica que o bem imóvel fora sonegado na partilha e, por isso, não integra o patrimônio dos apelados. Diz ser imprescindível que seja concedida a tutela de urgência recursal para determinar aos apelados que apresentem os documentos pleiteados sobre o imóvel rural em questão, sob pena de haver possíveis e prováveis ocultações por parte dos referidos réus. Argumenta que o perigo ao resultado útil do processo está evidenciado pela possibilidade de alteração da documentação, ocultação ou alteração do estado de coisa a ser realizado pelos réus, porquanto a ausência da documentação requerida impede a apelante/credora de pleitear seu direito de atingir o bem por meio de sobrepartilha do inventário do Sr. Lourival Leite Ferreira na via judicial. Requer, assim, que seja determinado aos réus que apresentem os documentos requeridos na inicial, bem como que indiquem precisamente a localização do imóvel. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator, antes de pautar para julgamento o recurso interposto, apreciar eventual pedido de tutela provisória formulado pela parte no bojo do recurso ou em petição apartada. Nesse contexto, para a concessão de tutela de urgência se mostra necessária a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. No caso, não estão presentes os elementos autorizadores da concessão do pleito deduzido, visto que não se mostram presentes o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo. Apesar de a parte interessada alegar que os documentos requeridos em sua inicial podem ser alterados ou ocultados, não existe nos autos nenhuma evidência de referida prática pelos réus, não se podendo presumir que referida conduta será adotada pelos apelados. Ademais, não há qualquer urgência a justificar a celeridade no ajuizamento de ação de sobrepartilha, até porque nem mesmo se sabe se o bem, de fato, pertence aos réus, na condição de herdeiros, o que ainda deverá ser apurado na ação. Por fim, a alteração do estado do bem, caso viesse ocorrer, supostamente seria em prejuízo dos próprios réus, não se verificando qualquer plausibilidade no mencionado argumento. Conclusão Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator